Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior.
2. No caso, a constrição pode prejudicar a dignidade do devedor e de sua família. Logo, descabida a penhora de 10% do salário líquido do agravante, autorizada pelo juízo a quo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.